Tribunal: STF
Processo: Rcl 74763
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. ADPF nº 324, ADC nº 48 e RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 da RG). Segunda reclamação constitucional. Inobservância da determinação de afastamento do vínculo de emprego nos autos da Rcl nº 63.543. Prestação de serviços por pessoa jurídica formada por profissional autônomo. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido.



    1. A segunda reclamação constitucional foi ajuizada por conta de inobservância da autoridade reclamada a respeito do afastamento do vínculo de emprego e do pressuposto de que a proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º) (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20). 



    2. Verificada a afronta aos paradigmas exarados em sede de ações de controle difuso e concentrado de constitucionalidade, não subsiste a alegação de que houve o esvaziamento da primeira reclamação em razão de seu trânsito em julgado.



    3. Agravo regimental não provido.